Tribunal: CARF
Processo: 13819.904542/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.904542/2012-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.388 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2007
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO.
ERRO DE FATO NA DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO.
Para fundamentar o crédito pleiteado em PER/DComp decorrente de
pagamento indevido ou a maior, incumbe ao sujeito passivo juntar elementos
probatórios robustos, fundados na escrita comercial/fiscal e nos documentos de
lastro, para comprovar o eventual erro de fato no débito declarado em DCTF.
A DRJ indicou quais seriam os elementos de prova imprescindíveis para
comprovar o alegado erro de fato e, mesmo assim, o contribuinte não os
apresentou.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.904542/2012-22
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.388 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.904542/2012-22

Relatório
Trata-se de Recurso voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acordão proferido pela Delegacia Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE), que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, tendo em vista a
Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida pelo contribuinte, que por intermédio da qual,
compensou débito(s) de Multa por Omissão/Erro/Atraso Dacon (lançamento de ofício)
referente(s) a diversos períodos de apuração, com suposto crédito de pagamento indevido ou a
maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao 4o trimestre de 2007.
Como resultado da análise foi proferido despacho decisório que decidiu por não
homologar a(s) compensação(ões) declarada(s) em virtude da inexistência do crédito.
Cientificado da decisão o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, instruída com documentos, onde argumentou que: (i) no encerramento do ano
identificou erro na apuração do IRPJ, sendo o tributo devido inferior ao originalmente declarado,
o que pode ser visto na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
em anexo; (ii) a decisão proferida foi consequência de falta de retificação da DCTF; (iii) junta
planilha demonstrando o valor do crédito e a compensação realizada.
O Acordão ora recorrido não deu provimento à Manifestação de Inconformidade e
teve Ementa dispensada conforme Portaria RFB no 2724, de 27/09/2017.
Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, “(...) a DIPJ não possui
força probante, por si só, das informações prestadas na Dcomp. Portanto, para provar que a
DCTF foi preenchida com erro e, por conseguinte, que a apuração contida na DIPJ representa a
realidade fiscal do contribuinte, torna-se necessário que o contribuinte traga aos autos provas
documentais, tais como os livros contábeis e fiscais, na parte de interesse, e documentos fiscais,
conforme o caso, de forma a permitir ao julgador administrativo verificar se o que foi declarado
na DIPJ corresponde ao registrado na escrituração. Tais provas não foram anexadas aos autos”.
Inconformado com a autuação fiscal, o interessado apresenta Recurso Voluntário,
alegando em síntese:

a) “a compensação dos créditos decorrente de valores pagos indevidamente
atualizados é obrigação decorrente dos princípios da legalidade conforme
art. 97 do CTN, pois o dever de entregar dinheiro compulsoriamente à
Fazenda Pública pressupõe necessária definição legal do tributo”.
b) “o erro decorrente do pagamento à maior, conforme anexo, basicamente é
o não reconhecimento do crédito de IRRF na fonte, de empresas privadas e
órgão público, respectivamente”.
c) “Ressaltando que a constatação dos equívocos contidos na memória de
cálculo dos tributos, foi com relação a apuração do IRPJ e CSLL do ano
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.388 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.904542/2012-22

de 2007, onde foi constatado não só pagamento à maior e sim pagamento à
menor, como foram os casos do 2° e 3° trimestre desse período”.
d) “que por erro na época não foram retificas as DCTFs, vejam que as DCTFs
de débito, ou seja, de valores que foram declarados a menor não foram
retificadas, o que demonstra que não foi realizado procedimentos para
levantamento de créditos de forma aleatório, foram apontados erros na
época que ocasionaram mais pagamentos de que créditos”.
e) Requereu que seja julgada procedente o presente Recurso Voluntário para
que seja integralmente reformado o v. acórdão recorrido, julgando
totalmente procedente o pedido de compensação dos valores utilizados
pela empresa Recorrente.

Ressalte-se que em sede de Recurso Voluntário a contribuinte anexa DIRF, DARF
e planilhas.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por
isto dele conheço.
O recurso em outras palavras repete as razões de manifestação de inconformidade
ao alegar a suposta existência do crédito, o qual não constava da DIPJ e nem DCTF entregues
pelo contribuinte em razão de erro de apuração.
Aduziu que o erro decorrente do pagamento à maior, basicamente decorre do não
reconhecimento do crédito de IRRF na fonte, de empresas privadas e órgão público, ressaltando
que a constatação dos equívocos contidos na memória de cálculo dos tributos, foi com relação a
apuração do IRPJ e CSLL do ano de 2007, onde foi constatado não só pagamento à maior e sim
pagamento à menor, como foram os casos do 2° e 3° trimestre desse período”.
Ocorre que, em sede de manifestação de inconformidade o contribuinte para
comprovar o alegado carreou aos autos, tão somente a DIPJ e DCTF Retificadora acompanhadas
de planilhas unilaterais demonstrativas.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.388 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.904542/2012-22

A questão já foi claramente analisada pela DRJ que de forma absolutamente
didática detalhou tudo que o contribuinte deveria carrear para verificação do alegado erro de
fato, senão vejamos:

15. Então, atualmente a DIPJ não possui força probante, por si só, das informações
prestadas na Dcomp. Portanto, para provar que a DCTF foi preenchida com erro e, por
conseguinte, que a apuração contida na DIPJ representa a realidade fiscal do
contribuinte, torna-se necessário que o contribuinte traga aos autos provas documentais,
tais como os livros contábeis e fiscais, na parte de interesse, e documentos fiscais,
conforme o caso, de forma a permitir ao julgador administrativo verificar se o que foi
declarado na DIPJ corresponde ao registrado na escrituração. Tais provas não foram
anexadas aos autos.
16. Como não foi comprovado erro de fato no preenchimento da DCTF, há que se
considerar que o débito apontado nesta declaração e no despacho decisório restou
confirmado, e que todo o montante recolhido via Darf foi integralmente utilizado para
sua liquidação. O crédito pretendido é inexistente.

Agora em sede de Recurso, além de reafirmar o alegado erro de fato, o Recorrente
anexa DIRF das alegadas retenções não consideradas na sua apuração e DARF dos alegados
recolhimentos a maior, além de planilhas internas demonstrativas.
Entretanto, permanece sem apresentar provas documentais imprescindíveis, quais
sejam, os livros contábeis e fiscais que comprovariam o alegado erro na apuração. Isto porque,
deveria comprovar através da documentação contábil e fiscal que, de fato, o IRRF não foi
considerado na apuração e, além disso, que ele foi levado à tributação.
Ademais, planilhas internas e documentos de arrecadação por si só não são
suficientes para confirmar o alegado erro de fato.
A DRJ de forma absolutamente clara disse como o contribuinte deveria fazer a
prova, mas a Recorrente não o fez.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.388 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.904542/2012-22

de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)

Uma vez que a contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
que teria havido um erro de fato no valor do débito declarado em DCTF, é de se negar o
provimento do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital